Tribunal: TJDFT
Processo: 0731368-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que foi deferido efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo executado, cujo objeto é a decisão que revolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, a execução deve permanecer sobrestada até o julgamento final daquele recurso, nos termos da decisão liminar outrora proferida (inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC).
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.